Tribunal: STF
Processo: RHC 265705
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE INVESTIGADO EM INQUÉRITO POLICIAL QUE APURA DESVIOS DE VERBAS PÚBLICAS. INDICIAMENTO PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO VIOLADORA DO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). AGRAVO IMPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Recorrente investigado em inquérito policial que apura desvio de valores públicos em dezenas de convênios firmados pelo município de Palmas via FUNDESPORTES e SEGOV, com associações locais, possivelmente totalizando dano ao erário da ordem de R$ 7.930.169,00 (sete milhões, novecentos e trinta mil, cento e sessenta e nove reais).

    2. Alega-se o excesso de prazo das investigações.

    II. Questão em discussão

    3. Verificar se existe inércia do Poder Judiciário caracterizadora de paralisação injustificada da tramitação processual e, por consequência, de violação do princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal).

    III. Razões de decidir

    4. Com base nas premissas adotadas no acórdão recorrido, nas informações prestadas pelo Ministério Público do Estado do Tocantins e no parecer da Procuradoria-Geral da República, que a complexidade da operação policial instaurada para investigar supostas práticas de lavagem de dinheiro, fraudes à licitação e desvios de recursos públicos relacionados a convênios firmados entre o Município de Palmas e entidades esportivas nos anos de 2014 e 2015 — envolvendo 29 investigados e mais de 50 processos correlatos —, bem como as intercorrências ocorridas durante as investigações — a remoção abrupta da equipe responsável, o incêndio na sede da delegacia especializada e as dificuldades decorrentes da pandemia de COVID-19 —, justificam o tempo transcorrido da investigação, iniciada em 2017 e concluída com a apresentação do relatório final pela autoridade policial no início de 2026.

    5. É possível concluir que o prazo de 180 dias inicialmente fixado pelo Magistrado de primeiro grau subestimou o tempo efetivamente necessário à conclusão do inquérito, com a apuração de todos os crimes supostamente praticados pelos envolvidos e de suas respectivas circunstâncias, o que culminou com o indiciamento do ora recorrente em janeiro/2026.

    6. Não cabe a esta Suprema Corte avaliar se as diligências investigativas levadas a efeito pela autoridade policial após a dilação temporal concedida eram ou não relevantes à persecução penal, inclusive aquelas realizadas posteriormente à impetração do habeas corpus no Tribunal de origem.

    7. Os fundamentos apresentados na decisão que negou provimento ao recurso ordinário são suficientes para afastar a alegação de excesso de prazo veiculada neste recurso ordinário, não se exigindo, para tanto, que esta Suprema Corte se manifeste ponto a ponto sobre o que a defesa aponta como violador do postulado da razoável duração do processo previsto na Constituição Federal.

    8. Não há, no caso, inércia do Poder Judiciário caracterizadora de paralisação injustificada da tramitação processual e, por consequência, de violação do princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal).

    IV. Dispositivo

    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.